Tribunal: TJPA
Processo: 0021351-10.2006.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0021351-10.2006.8.14.031
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: RECURSO ESPECIAL
COMARCA: BELÉM (6° VARA DA FAZENDA)
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: FÁBIO T. F GOES)
RECORRIDO: PARAPLAC LTDA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
EMENTA:

RECURSO ESPECIAL. RETRATAÇÃO. AÇÃO EXECUTIVA AJUIZADA APÓS O ADVENTO DA LEI N.º 118/2005. CITAÇÃO COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. DELONGA ATRIBUÍDA AO MECANISMO DO JUDICIÁRIO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA DIANTE DO NÃO CUMPRIMENTO DO QUE ESTABELECEM OS ARTIGOS 25 E 40 DA LEI N.º 6.830/1998. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106/STJ. PRESCRIÇÃO NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento consolidado pelo E. Superior Tribunal de Justiça por meio da súmula 106, sendo a ação proposta no prazo para o seu exercício, a demora injustificada do judiciário em promover a citação não poderá sustentar decretação de prescrição ou decadência.
2. Em juízo de retratação, conheço e dou provimento ao Recurso Especial, a fim de que se retome o curso da ação de execução fiscal, para a cobrança dos débitos referentes ao Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 21 à 28 de Setembro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), 28 de Setembro de 2020.
Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
Relator
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 0021351-10.2006.8.14.031
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: RECURSO ESPECIAL
COMARCA: BELÉM (6° VARA DA FAZENDA)
RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ (PROCURADOR DO ESTADO: FÁBIO T. F GOES)
RECORRIDO: PARAPLAC LTDA
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática dos recursos repetitivos, referente a Recurso Especial interposto perante este E. Tribunal de Justiça, nos autos da ação de execução fiscal promovida pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor de
PARAPLAC LTDA
.

Em sentença, o Juízo de piso reconheceu o transcurso do prazo prescricional intercorrente da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e serviços, extinguindo a execução fiscal nos termos do artigo 269, IV, do Código de Processo Civil/1973.

Irresignado, o recorrente interpôs Apelação (fls.12/14) por meio do qual alega, em suma, que ao contrário do que restou consignado na diretiva recorrida, não se operou o prazo prescricional quinquenal previsto no Código Tributário Nacional, eis que no caso concreto não há nenhuma inércia atribuível à Fazenda Pública, de modo a fazer incidir a prescrição intercorrente.

Por meio de decisão monocrática (fls.24/29), o Sr. Desembargador Relator José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, deu parcial provimento ao recurso, apenas para modificar os fundamentos da sentença, para reconhecer a prescrição originária do crédito tributário e não mais a intercorrente.

Da decisão monocrática, o recorrente interpôs Agravo interno (fls.31/40), no qual sustenta que o Executado não foi citado pessoalmente por motivos alheios à vontade do Exequente. Ainda, que requereu a devida citação do executado ao magistrado, contudo, alega que este se absteve de analisar o seu pedido.

A 1° câmara cível isolada por meio do acórdão n°148087 (fls.44/47) negou provimento ao Agravo interno, mantendo a decisão que negou seguimento à apelação cível, nos termos do voto do Desembargador relator.

Irresignado, o ora recorrente interpôs recurso especial (fls.48/65) em face do acórdão
n°148087 (fls.44/47), no qual afirma que o Estado do Pará requereu a citação do executado através de Carta Precatória dentro do prazo prescricional, ocorre que o magistrado não analisou o pedido, decretando a prescrição em seguida, ferindo o entendimento sumular 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer a reforma do acórdão recorrido, afastando-se a prescrição intercorrente, a fim de se garantir a plena exigibilidade do crédito tributário cobrado.

O recurso foi submetido à análise da Coordenadoria de Recursos Extraordinários e Especiais desta Corte, tendo o Presidente do Tribunal de Justiça, à fls. 67/68, proferido decisão no sentido de determinar a suspensão do feito até o pronunciamento do E. Superior Tribunal de Justiça no recurso representativo da controvérsia, que havia sido submetido ao rito dos recursos repetitivos.

A Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, Excelentíssima Vice-Presidente desta Corte de Justiça, por meio de despacho de fls. 69/71, determinou que o acórdão recorrido fosse revisto por este colegiado, a fim de ser adequado ao entendimento firmado no julgamento do
paradigmático REsp nº. 1.340.553/RS, por força do que estabelecem os artigos 1.030, II e 1.040, II, do CPC/2015.

Assim instruídos, os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em atenção ao que estabelece a Emenda Regimental n.º 05/2016.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório. À Secretaria para inclusão em pauta no plenário virtual.
VOTO

Consoante relatado, trata-se de novo julgamento, em atenção à sistemática dos recursos repetitivos, a fim de adequar o acórdão n°148087 (fls.44/47), ao entendimento firmado em precedente do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº. 1.340.553/RS.

Recentemente, mais precisamente na data de 12/09/2018, o E. Superior Tribunal de Justiça, apreciando o Recurso Especial n.º 1.340.553, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou algumas teses, dentre as quais, a de que
:
¿4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.2.)
Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.
4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,

findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.
4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(
exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido
), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.
4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.¿

In casu
, a ação executiva foi ajuizada após o advento da Lei Complementar n.º 118/2005, a qual, dentre outras disposições, alterou o artigo 174, Parágrafo Único, inciso I, do Código Tributário Nacional, para considerar como marco interruptivo da prescrição o despacho do magistrado que ordenar a citação e não mais a citação válida, como era na redação originária.

Compulsando os autos, verifico que o ajuizamento da ação executiva foi em 17/10/2006, tendo o Juízo ordenado a citação no dia 01/11/2006, sendo juntado aos autos, sem cumprimento, o aviso de recebimento no dia 05/12/2006. Com isso, no dia 09/06/2008 o Estado do Pará protocolou petição requerendo que a citação fosse feita através de carta precatória.

Assim, conforme o Recurso Especial paradigmático, na data de 09/06/2008 iniciou -se o prazo prescricional, sendo que somente se ultimaria em 09/06/2014.
Contudo, surpreendentemente, em 06/03/2012, o Juízo de piso proferiu a decisão recorrida, por meio da qual reconheceu o transcurso do prazo prescricional, fundamentando-se no fato de o processo ter ficado paralisado por longos anos sem que o exequente tivesse promovido as diligências necessárias para adimplemento do crédito.

O que se vê da cronologia até aqui apontada é que, inegavelmente há delonga do mecanismo do Judiciário para cumprir os atos que lhe competiam, incidindo o teor da Súmula 106 do STJ, pois não há justificativa plausível para que o processo ficasse tanto tempo represado nos escaninhos do Judiciário sem promover a diligência solicitada pelo exequente.

Além do mais, houve violação, ainda, do que estabelecem os artigos 25 e 40 da Lei de Execução Fiscal que exigem que seja intimada a Fazenda Pública, especificamente para esse fim, antes da decretação da prescrição intercorrente, como prevê o artigo 40, §4º, da LEF.

Ante o exposto, encaminho voto no sentido de reconsiderar o entendimento outrora manifestado para, observando a sistemática do art. 1.040, III, do CPC, conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de afastar a prescrição, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Belém, 28 de Setembro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR